Tribunal: TJSP
Processo: 1501014-71.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - SUSCITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EFETUADOS PELA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA SUBTRAÇÃO DO BEM – MAJORANTE DO EMPREGO DE

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - SUSCITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EFETUADOS PELA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA SUBTRAÇÃO DO BEM – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO RELATO DA VÍTIMA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME CONSUMADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO COL. STJ – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS – NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS.